Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo criminal da acusação para reformar em parte a sentença e condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo os demais termos da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, bem como a absolveu quanto à prática do crime previsto no artigo 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i. verificar a existência de omissão e obscuridade quanto à manutenção da condenação da ré pelo crime de organização criminosa; e ii. avaliar a existência de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ante a falta de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar as razões de insurgência do apelo criminal, este órgão julgador concluiu que o contexto probatório constante dos autos revelou-se suficiente para a condenação da ré pela prática do delito previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013. No caso concreto, mostrou-se evidente a ciência da embargante quanto aos delitos de furto praticados contra terceiros, mediante fraude, bem como de lavagem de dinheiro, pois cedia a sua conta bancária para o depósito dos valores retirados da disponibilidade das vítimas, recebendo comissão para atuar na função de recebedor/repassador, não havendo dúvida acerca da sua associação à organização criminosa.
4. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes; a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 93, inciso IX; Lei no 12.850/2013, artigos 1o, § 1o, 2o, caput; Lei no 9.613/1998, artigo 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023.